Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. REQUERIMENTO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de evidência formulado em ação de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desocupação liminar no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento trata-se de hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze (15) dias, caso o contrato não contenha garantias.
4. A comprovação inequívoca da existência e da própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, bem como dos termos pactuados verbalmente e do inadimplemento de Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo constituem matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A comprovação inequívoca da existência e da própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, bem como dos termos pactuados verbalmente e do inadimplemento de Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo constituem matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 9o, III, 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746215-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.1.2021; TJDFT, AI 20140020149040, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 13.8.2014.